Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-26.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE SIMULACRO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AUDIÊNCIA REALIZADA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. MÉTODO EXTENSÍVEL AO ESTATUTO DO MENOR. PRELIMINAR SUSCITADA. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE NÃO ACOLHIDA. CONDUTA DO JOVEM. RELEVANCIA NA AÇÃO. CONFISSÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a demonstração de risco de dano irreparável ao menor, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela Defesa. Inteligência do artigo 215 do ECA.
2. As normas contidas no ECA, ao serem aplicadas, devem dialogar com as demais normas processuais, a fim de que todas sejam interpretadas em conjunto, sendo certo que as normais gerais processuais se aplicam, subsidiariamente, aos processos que tramitam na Vara da Infância e da Juventude. 2.1. A legislação processual penal geral (CPP), ao tratar sobre o uso de videoconferência nas audiências criminais, dispôs que, em situações excepcionais (gravíssima questão de ordem pública e dificuldade de comparecer ao juízo em razão de enfermidade), é permitida a utilização dessa tecnologia nas audiências. 2.2. No caso em análise, não restam dúvidas de que a audiência por videoconferência se encaixa nas previsões legais destacadas no CPP, em razão do contexto relacionado à pandemia do Covid-19, que implicou na adoção de medidas preventivas radicais de caráter sanitário por parte de diversos órgãos estatais, inclusive o Judiciário. 2.3. Ainda que não haja previsão específica no ECA sobre a utilização da audiência por videoconferência, o entendimento desta eg. Corte é de que o referido método pode ser extensível ao Estatuto do Menor, desde que não haja comprovação de efetivo prejuízo ao adolescente. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.
3. Estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado descrito na representação, não há que se falar em participação de menor importância do jovem, pois, a dinâmica dos fatos e as provas produzidas, demonstram que ele confessou ter desembarcado de veículo, em companhia do comparsa que anunciou o assalto, adentrou na loja e auxiliou na subtração de parte dos bens.
4. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 4.1. A confissão não necessariamente demonstra arrependimento por parte da adolescente, bem como, não consta dentre as que devam ser observadas para fixação da medida (art. 112, §1o, do ECA). 4.2 No caso em questão, diante da gravidade do delito e dos aspectos pessoais e sociais apontados, a medida socioeducativa da semiliberdade é a mais adequada, não ostentando qualquer caráter punitivo e, sim, ressocializador, em consonância aos princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.